Tribunal: CARF
Processo: 19515.720763/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720763/2019-17
ACÓRDÃO
1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCORRETA NA
ECF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXIGIBILIDADE MANTIDA.
Há previsão legal expressa para a exigência de multa por preenchimento
incorreto da Escrituração Contábil Fiscal, falecendo competência à
autoridade fiscal para deixar de exigi-la caso se concretize sua hipótese de
exigibilidade. A autuação obedeceu aos parâmetros estabelecidos no texto
legal, não havendo razão ou fundamento para reparo pelo órgão julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
2
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de ofício e voluntário interposto por GR SERVICOS E
ALIMENTACAO LTDA visando reformar o acórdão no 08-50.366, prolatado em 30/01/2020 pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza, que
considerou parcialmente procedente a impugnação. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MULTA APLICADA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Os julgadores administrativos (DRJ/CARF) não têm competência para declarar
inconstitucionalidade de legislação válida e vigente. (Súmula no 02 do CARF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA. DECADÊNCIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O processo foi formalizado para exigir crédito tributário relacionado a 3 infrações
apuradas pela autoridade fiscal.
Durante o procedimento fiscal, apurou-se que a Contribuinte excluiu indevidamente
da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2016 valores relacionados a ganhos decorrentes da
avaliação de ativos ou passivo e também despesas com amortização de ágio.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
3
Além das infrações acima, a autoridade fiscal exige ainda multa regulamentar por
inexatidão na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário 2016.
Em relação às infrações por exclusões indevidas das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, a Contribuinte admitiu e procedência do lançamento referente aos ganhos decorrentes da
avaliação de ativos e efetuou o recolhimento respectivo.
A infração por dedução indevida de despesa com amortização do ágio foi exonerada
pela DRJ, sob o fundamento de que, em sede de impugnação, a Interessada apresentou os
documentos que comprovariam o ágio havido na operação e os fundamentos econômicos da
rentabilidade futura que o justificaria.
Remanesce, na atual fase processual, a exigência da multa regulamentar por
informações inexatas prestadas na ECF.
Conforme afirmado alhures, a DRJ houve por bem considerar parcialmente
procedente a impugnação, mantendo a exigência da multa regulamentar.
Cientificado do acórdão de impugnação em 04/03/2020 (Aviso de Recebimento, fl.
763), a Recorrente apresentou em 07/04/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl.
765) o recurso voluntário de fls. 766 a 783.
Quanto a esta infração remanescente, a Recorrente meramente reitera as razões
apresentadas com a impugnação, assim resumidas pelo acórdão recorrido:
Com relação às inexatidões identificadas na ECF original, que ensejaram a multa
regulamentar, citou que os valores omitidos representam o montante de R$
2.638.193.969,84 e resultaram de equívocos no preenchimento da ECF.
Ressaltou, porém, que as omissões/incorreções verificadas no preenchimento da
ECF não causaram nenhum dano ou prejuízo às Autoridades Fiscais, uma vez que
não impactaram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, defende que a multa deve ser cancelada. Porém, caso não seja, deverá ser
reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade, que prevê a
proporcionalidade entre a infração incorrida e a pena aplicada, e do não confisco.
Em seguida, a Contribuinte apresenta petição com pedidos relacionados a
processos de compensação formalizados cujos direitos creditórios seriam de saldo negativo de
IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL do mesmo ano-calendário das autuações objetos do
presente feito.
Posteriormente, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me a relatoria do
feito.
É o relatório.

Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
4
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
O recurso de ofício não atingiu o limite de alçada previsto na Portaria MF no 2/2023.
O momento de se aferir o conhecimento ou não do recurso de ofício é o da data do seu
julgamento em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso dos autos, o valor exonerado ficou abaixo dos R$ 15.000.000,00
estabelecidos na Portaria MF no 2/2023:

Pelo exposto, não conheço do recurso de ofício.
2 – MÉRITO
Remanesce, na atual fase processual, a multa por informações inexatas prestadas
na ECF do ano-calendário 2016.
A Recorrente meramente reiterou os argumentos apresentados na impugnação a
fim de afastar a exigência de infração. Deste modo, com fulcro no art. 114, § 12, inciso I do
RICARF, adoto como meus os fundamentos da decisão recorrida assim expressos:
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
5
No mérito, o impugnante se insurgiu contra a multa regulamentar lançada em
razão das inexatidões constatadas na ECF originalmente apresentada e contra a
glosa de despesas com amortização de ágio.
Com relação às inexatidões identificadas na ECF original, o impugnante informou
que decorreram de erro e que não ocasionaram nenhum prejuízo à Fazenda,
suscitando aplicação do art. 112 do CTN. Ademais, aduziu que a multa aplicada
viola os princípios da proporcionalidade e do não confisco.
O art. 112 do CTN trata de interpretação mais favorável ao acusado, desde que
haja dúvidas quanto às matérias listadas, in verbis:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Como se observa, em caso de dúvida na interpretação da lei que define infrações
e penalidades, a regra é a da interpretação benigna. Prevalece o princípio
originário do Direito Penal, de que na dúvida se deve interpretar em favor do réu.
Entretanto, o intérprete não pode alterar o sentido da lei, vez que o
favorecimento ao acusado só há de haver em caso de dúvida. Assim, não se cogita
sobre interpretação benigna quando, mesmo em se tratando de norma punitiva,
não houver dúvida sobre sua perfeita conformação ao caso concreto.
No caso, o impugnante sequer apontou qual seria a dúvida que se enquadra no
rol de hipóteses da referida norma legal.
Portanto, se inexistem dúvidas quanto à prática de infração tributária e à
penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em interpretação mais favorável,
pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
O impugnante ainda suscitou que a referida multa viola os princípios da
proporcionalidade e do não confisco.
Quanto à violação de princípios constitucionais por parte da fiscalização, é cediço
que a aferição da constitucionalidade da legislação tributária só pode ser feita
pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a todos os seus
agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados. Nesse sentido,
dispõe a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
6
Ademais, é preciso dizer que a Constituição Federal veda a utilização de tributo
com efeito de confisco, mas tributo não deve ser confundido com penalidade,
sobretudo por não ter esta o caráter de prestações permanentes.
Tal princípio é dirigido ao legislador, de forma a orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco.
No caso, percebe-se que o agente fiscal se limitou a aplicar a legislação tributária
vigente, levando a efeito a punição estipulada pelo legislador. A norma legal
aplicada não concede qualquer discricionariedade ao agente administrativo, no
tocante à dosimetria da punição. Assim, por dever de ofício, para aplicá-la é
suficiente que se caracterize a situação descrita na lei.
A multa aplicada está devidamente estabelecida no Decreto-Lei no 1.598/1977, com
a redação conferida pela Lei no 12.973/2014 (com destaques acrescidos):
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I
do caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu §
3o, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário
ou fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido,
inexato ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta)
dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
7
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou
omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as
inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração,
deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de
encerramento do período a que se refere a escrituração. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no
art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não
escriturar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de
acordo com as disposições da legislação tributária. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
O valor da exigência foi assim determinado pela autoridade fiscal:

Verifica-se, portanto, que o valor foi apurado nos exatos termos previstos na norma
de regência, e não cabe à autoridade fiscal avaliar a conveniência de aplicar ou não a sanção,
sendo seu dever aplicá-la, sem qualquer possibilidade de gradação.
Por estes fundamentos, não há como prover o recurso voluntário.
Quanto aos pedidos ligados aos processos de compensação de titularidade da ora
Recorrente, não há como apreciá-los, posto serem estranhos ao presente feito.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.663 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2019-17
8
3 – CONCLUSÕES

Por todo o exposto e pelo mais do que dos autos consta, voto por não conhecer do
recurso de ofício, por ele não ter alcançado o limite de alçada, e por conhecer do recurso
voluntário e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 907
DF CARF MF
Original